Tribunal: TJMT
Processo: 1018709-67.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018709-67.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – GREVE – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA EDUCAÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – REPOSIÇÃO DE AULAS SEM REMUNERAÇÃO – REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO COMO CONSEQUÊNCIA DA GREVE – CELEBRAÇÃO DE ACORDO – MERA REPOSIÇÃO DAS AULAS – ENTENDIMENTO DO STF – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento RE 693.456/RJ, Tema 531, em sede de Repercussão Geral, consolidou a orientação de que a Administração deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. Demanda Procedente
. (N.U 1007095-57.2018.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Seção de Direito Público, Julgado em 21/05/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

Sendo a suspensão a consequência da greve extensível aos servidores públicos, não há que se falar em pagamento da remuneração. Do contrário, isso representaria violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa dos servidores que não trabalham, ao princípio da indisponibilidade do interesse público e ao princípio da legalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1018709-67.2017.8.11.0041, movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente os pedidos e declarou extinto o feito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como condenou a autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega que em afronta ao princípio da autonomia da unidade escolar, um novo calendário letivo foi imposto pela SEDUC/MT e, nos termos da Portaria n° 294/2016/GS/SEDUC/MT, estabelecia que os servidores deveriam trabalhar aos sábados, extrapolando em 04 horas a jornada de trabalho de 30 horas semanais estabelecida em lei.

Aduz que a sentença recorrida fulmina o exercício do direito constitucional de greve, bem como nega aplicação de lei vigente, que determina expressamente o pagamento de horas extraordinários aos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, haja vista que ambos os direitos não se anulam e nem são incompatíveis.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida como extraordinária as horas trabalhadas além da jornada legal de 30 horas semanais dos profissionais da educação, no que se refere às 04 horas trabalhadas aos sábados pelos referidos profissionais, para cumprimento do calendário letivo de 2016, requerendo ainda a condenação do Estado ao pagamento do adicional de serviço extraordinário referente à tais horas de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da hora normal, a serem apuradas conforme o controle de frequência individual de cada servidor, reconhecendo ainda que o serviço extraordinário habitual deve integrar a remuneração do servidor para todos os fins e efeitos legais e deverão, pela média, ser consideradas base de cálculo para o pagamento de férias e décimo terceiro, bem como todas as demais verbas, tais como gratificações de função.

O Apelado apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 102401506).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1018709-67.2017.8.11.0041, movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente os pedidos e declarou extinto o feito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como condenou a autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

De início, ressalta-se que se encontram presentes os requisitos recursais extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que no período de 31 de maio a 05 agosto de 2016 houve a greve dos professores estaduais, sendo certo que o Estado de Mato Grosso ingressou com pedido de declaração da ilegalidade da greve, porém, o pedido foi negado. Assim, ocorreu um acordo para finalização da greve, sem corte de ponto, contudo, a reposição das aulas extrapola a jornada de trabalho em 04 horas semanais, com aulas sendo realizadas aos sábados.

Diante disso, o SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO ingressou com a Ação de Cobrança requerendo o reconhecimento como extraordinárias as horas trabalhadas além da jornada legal de 30 horas semanais dos profissionais da educação, no que se refere às 04 horas trabalhadas aos sábados pelos referidos profissionais, para cumprimento do calendário letivo de 2016, requerendo, ainda, a condenação do Estado ao pagamento do adicional de serviço extraordinário referente à tais horas de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da hora normal, a serem apuradas conforme o controle de frequência individual de cada servidor, reconhecendo ainda que o serviço extraordinário habitual deve integrar a remuneração do servidor para todos os fins e efeitos legais e deverão, pela média, ser consideradas base de cálculo para o pagamento de férias e décimo terceiro, bem como todas as demais verbas, tais como gratificações de função.

Pois bem.

O direito de greve é previsto na Constituição da República, assegurado a todos os trabalhadores:

Art. 9o É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

§ 1o A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

§ 2o Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.

À mingua da existência de Lei específica, aplica-se a Lei Geral de Greve aos servidores públicos, observando-se a continuidade dos serviços essenciais aos cidadãos, conforme entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal:

“[...] "A disciplina do direito de greve para os trabalhadores em geral, quanto às"atividades essenciais", é especificamente delineada nos arts. 9o a 11 da Lei 7.783/1989. Na hipótese de aplicação dessa legislação geral ao caso específico do direito de greve dos servidores públicos, antes de tudo, afigura-se inegável o conflito existente entre as necessidades mínimas de legislação para o exercício do direito de greve dos servidores públicos civis (CF, art. 9, caput, c/c art. 37, VII), de um lado, e o direito a serviços públicos adequados e prestados de forma contínua a todos os cidadãos (CF, art. 9 , § 1o), de outro. [...]
(MI 708, rel. min. Gilmar Mendes, j. 25-10-2007, P, DJE de 31-10- 2008.)

A Constituição Federal, no capítulo que trata da Educação, estabelece que o acesso à educação é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão exigi-lo, conforme dispõe o art. 205,
in verbis
:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

Assim, a educação, bem essencial ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, é tida como garantia fundamental (art. 6o, CF), pelo que, inconteste os prejuízos ocasionados aos discentes em decorrência da greve levada a efeito pelo sindicato, ora Apelante.

Dada a amplitude do direito à educação, na forma do dispositivo constitucional, a disciplina do direito de greve para os trabalhadores em geral quanto às atividades ditas “essenciais” está especificamente delineadas nos artigos 9, 10 e 11 da Lei n 7.783/89, conforme acima citado.

Sobre o tema, embora ausente regulamentação do inc. VII, do art. 37, da CF/88, que assegura o direito de greve no serviço público, o Supremo Tribunal Federal, nos autos dos Mandados de Injunção no. 670/ES, 708/DF e 712/PA, consolidou o entendimento no sentido da eficácia imediata do direito constitucional de greve dos servidores públicos, a ser exercido por meio da aplicação da Lei no. 7.783/89, até que sobrevenha lei específica para regulamentar a questão.

Conforme já exposto, embora o Estado de Mato Grosso tenha ingressado com pedido de declaração da ilegalidade da greve, o pedido foi negado, sendo constatada a legalidade a greve dos servidores públicos e formulada pelo Governo Estadual proposta de autocomposição, a qual foi acatada em Assembleia Geral da categoria.

Contudo, de acordo com o entendimento do STF, há relativa independência entre eventual legalidade do movimento paredista e possível desconto no pagamento dos dias em que os servidores não trabalharam, veja-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Questão de ordem. Formulação de pedido de desistência da ação no recurso extraordinário em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Impossibilidade. Mandado de segurança. Servidores públicos civis e direito de greve. Descontos dos dias parados em razão do movimento grevista. Possibilidade. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso do qual se conhece em parte, relativamente à qual é provido. 1. O Tribunal, por maioria, resolveu questão de ordem no sentido de não se admitir a desistência do mandado de segurança, firmando a tese da impossibilidade de desistência de qualquer recurso ou mesmo de ação após o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional. 2.
A deflagração de greve por servidor público civil corresponde à suspensão do trabalho e, ainda que a greve não seja abusiva, como regra, a remuneração dos dias de paralisação não deve ser paga.
3. O desconto somente não se realizará se a greve tiver sido provocada por atraso no pagamento aos servidores públicos civis ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão da relação funcional ou de trabalho, tais como aquelas em que o ente da administração ou o empregador tenha contribuído, mediante conduta recriminável, para que a greve ocorresse ou em que haja negociação sobre a compensação dos dias parados ou mesmo o parcelamento dos descontos. 4. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: “
A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo.
O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público”. 5. Recurso extraordinário provido na parte de que a Corte conhece.”
(STF. Tribunal Pleno. RE no 693.456/RJ. Rel. Min. Dias Toffoli. Julgamento em 27.10.2016) – grifos nossos.

Na hipótese, durante os dias de greve, os pagamentos dos salários ocorreram normalmente, não tendo ocorrido a suspensão nem por ordem judicial e nem por decisão administrativa. Contudo, meses após o final da greve, o Estado de Mato Grosso passou a exigir trabalho sem remuneração correspondente, mediante a alegação de compensação em relação aos dias de greve.

Com base nisso, o SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO requer sejam reconhecidas como extraordinárias as horas trabalhadas além da jornada legal de 30 horas semanais dos profissionais da educação, no que se refere às 04 horas trabalhadas aos sábados pelos referidos profissionais, para cumprimento do calendário letivo de 2016.

No entanto, referido pedido não deve prosperar, pois, conforme o entendimento acima exarado, sendo a suspensão a consequência da greve extensível aos servidores públicos, não há que se falar em pagamento da remuneração. Do contrário, isso representaria violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa dos servidores que não trabalham, ao princípio da indisponibilidade do interesse público e ao princípio da legalidade.

Ademais, se o Estado tendo o Estado o dever de concretizar o direito à educação, por meio da prestação de 800 horas de aula, em 200 dias de efetivo trabalho escolar, consequentemente os professores têm o dever de ministrar tais aulas, sobretudo quando já foram remunerados, de modo que não há que se falar em extrapolação de jornada, mas de deslocamento das aulas que deixaram de dar para outros dias.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO e, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em primeira instância para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021